Tribunal: CARF
Processo: 10983.911648/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911648/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.137 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PORTOBELLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser
homologada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de
Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.135, de 26 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10983.902720/2012-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911648/2012-92
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o direito
creditório pleiteado. O pedido é referente a compensação dos débitos declarados, com crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. No voto
exarado constam os fundamentos da decisão, sumariados na ementa abaixo transcrita:

COMPENSAÇÃO
Não existindo crédito suficiente a compensação declarada não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
há ausência de justificativa no Despacho Decisório;
(ii)
foi realizada a retificação devida e existem os créditos compensáveis; e
(iii)
deve prevalecer a verdade material

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

Com relação a suposta ausência de justificativa no Despacho Decisório, a
decisão recorrida analisou corretamente os fatos, razão pela qual a adoto
como fundamento decisório, in verbis:
“O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em preterição do
direito de defesa, pois, pelo fato de ter sido dado à contribuinte o direito de
apresentar sua manifestação de inconformidade, instaurando a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do disposto no art.
14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido qualquer ato que a impedisse
de apresentar na manifestação, todos os seus argumentos e comprovantes
contrários a não homologação, verifica-se que não foram feridos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na manifestação de
inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível perceber que o interessado
compreendeu inteiramente as circunstâncias que teriam levado ao não
reconhecimento do direito creditório e à não homologação, e pôde se defender
perfeitamente, não tendo havido cerceamento do direito de defesa.
Quaisquer defeitos porventura presentes não ensejam sua nulidade e serão
sanados se comprovadamente resultarem em prejuízo para a autuada (art. 60).”

As situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235/72, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras
de caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem
como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos
retratados no processo, pois ali estão de forma pormenorizadamente
descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso
que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito o que demonstra que
teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao
processo com condições de elaborar as peças de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Com relação ao mérito melhor sorte não socorre a Recorrente.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade com o seguinte teor:
“Cumpre ressaltar que no presente processo não existe lançamento fiscal, mas
tão somente a cobrança de tributo já lançado por meio de DCTF cuja
compensação não foi integralmente homologada
Essa não homologação se deu, pois, como bem explicado no Despacho Decisório
em análise, o crédito declarado pela manifestante foi insuficiente, pois do total de
R$ 231.796,03 pago em 18/05/2007 no código 5856, R$ 164.379,67 foram
usados pela empresa na Dcomp no 04358.12587.220909.1.7.04-7054 e R$
5.410,24 na de no 19040.41948.220908.1.3.04-0726, restando saldo de R$
62.006,12 que foi reconhecido a ela, valor este que, mesmo com a correção
devida, é insuficiente para quitar o total dos débitos declarados na Dcomp no
09730.54290.220909.1.3.04-0936, ora em análise.
Pelo o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e
pela manutenção dos termos do Despacho Decisório.”
Não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova quanto ao
alegado. Ciente das razões que levaram ao indeferimento do seu pleito, a
Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, contudo, sem que tivesse
apresentado nesta oportunidade qualquer documento adicional apto a
comprovar o seu direito creditório.
Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Assim, via de regra, cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos
probatórios.
A Recorrente, em seu recurso, limitou-se a apresentar argumentos
genéricos, insistindo na existência de suposto direito creditório.
Nesse contexto, resta forçoso concluir que a Recorrente não se
desincumbiu do seu ônus probatório, pelo que deve ser mantida a decisão
recorrida.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza
dos créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

compensação de valores. Não é devida a autorização de restituição e/ou
compensação quando os créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, quando é
negado o pedido de compensação/restituição/ressarcimento que aponta
para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso
queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito.
Não se pode deferir um pleito no qual a Recorrente não encaminhou a
documentação hábil.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma
inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal
comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários
por parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado,
conforme precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Recurvo Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-
003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.137 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.911648/2012-92

Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital